Tribunal: TJPA
Processo: 0807384-62.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807384-62.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: GILMARA AZEVEDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONCRETA. MERO ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e recurso adesivo interposto por GILMARA AZEVEDO DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, para reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina da servidora referente ao exercício de 2023 e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. A autora sustentou que, ao longo de sua vida funcional, sempre recebeu o décimo terceiro salário calculado sobre a média integral das remunerações percebidas, incluídas as horas extraordinárias, tendo sido surpreendida com a exclusão dessa verba em 2023. O Município defendeu a impossibilidade de inclusão das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina, sob o argumento de que possuem natureza transitória e eventual, além de pugnar pela reforma dos consectários legais. Em recurso adesivo, a servidora postulou a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, alegando abalo financeiro e emocional decorrente da redução indevida da verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional por serviço extraordinário integra a base de cálculo da gratificação natalina dos servidores públicos do Município de Altamira diante da disciplina contida na Lei Municipal nº 1.767/2007; (ii) estabelecer se é admissível a aplicação subsidiária da legislação federal e da jurisprudência relativa aos servidores federais para excluir verbas transitórias da composição do décimo terceiro salário de servidor municipal; e (iii) determinar se o pagamento a menor da gratificação natalina, por si só, configura dano moral indenizável, bem como definir os critérios de atualização monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007 estabelece expressamente que a gratificação natalina corresponde à média das remunerações percebidas pelo servidor ao longo do ano, inexistindo no dispositivo qualquer ressalva quanto à exclusão de verbas transitórias ou eventuais.

A interpretação sistemática da legislação municipal evidencia que o conceito de “remuneração” adotado pelo regime jurídico local compreende o vencimento acrescido de outras vantagens pecuniárias, nos termos do art. 129 da Lei Municipal nº 1.767/2007, sendo o adicional por serviço extraordinário expressamente previsto como vantagem remuneratória no art. 145, II, da mesma norma.

A literalidade da legislação municipal conduz à conclusão de que as horas extras integram a base de cálculo da gratificação natalina por força de expressa previsão normativa, não sendo juridicamente possível restringir o alcance da norma local mediante interpretação fundada em legislação federal destinada a regime jurídico diverso.

A tese sustentada pelo Município, no sentido de que apenas vantagens permanentes poderiam compor a remuneração para fins de cálculo do décimo terceiro salário, foi afastada porque a legislação municipal não estabelece distinção entre parcelas permanentes e transitórias para composição da média remuneratória utilizada no cálculo da gratificação natalina.

A aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 e da Lei Federal nº 8.852/94 somente é admitida quando houver omissão normativa no âmbito estadual ou municipal, hipótese não configurada no caso concreto, em razão da existência de disciplina específica no regime jurídico dos servidores do Município de Altamira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a utilização subsidiária da Lei nº 8.112/90 pressupõe ausência de regulamentação local específica, razão pela qual não se aplica aos casos em que o ente federado disciplinou expressamente a matéria em legislação própria.

A autonomia legislativa municipal para disciplinar o regime jurídico de seus servidores decorre diretamente dos arts. 30, I, e 39, caput, da Constituição Federal, devendo ser prestigiada sempre que houver norma local válida regulando a situação jurídica controvertida.

A exclusão administrativa das horas extras da base de cálculo do décimo terceiro salário, em descompasso com a legislação municipal vigente, viola o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, pois a Administração Pública somente pode atuar nos limites autorizados pela lei.

A sentença recorrida acertadamente determinou o recálculo da gratificação natalina com base na média das remunerações efetivamente percebidas pela servidora ao longo do exercício de 2023, incluídos os valores pagos a título de horas extraordinárias, em observância à legislação municipal e aos princípios constitucionais aplicáveis.

A sentença, contudo, mereceu reforma parcial quanto aos consectários legais, pois a Emenda Constitucional nº 113/2021 instituiu regime unificado de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de sua vigência.

A utilização concomitante de IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança tornou-se incompatível com o art. 3º da EC nº 113/2021, uma vez que a taxa SELIC já engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

A pretensão indenizatória deduzida no recurso adesivo foi rejeitada porque o inadimplemento parcial de verba remuneratória não gera automaticamente dano moral indenizável, exigindo demonstração concreta de repercussão excepcional na esfera íntima do servidor.

A tese de dano moral presumido decorrente da natureza alimentar da verba foi afastada em razão da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o dano extrapatrimonial não se configura in re ipsa em hipóteses de mora salarial ou inadimplemento de obrigação remuneratória.

A ausência de prova de humilhação pública, constrangimento social, privação extrema ou sofrimento psíquico anormal impede o reconhecimento de lesão extrapatrimonial, especialmente quando os fatos narrados revelam apenas dissabor cotidiano decorrente da controvérsia administrativa.

A responsabilização civil do Estado por danos morais exige demonstração robusta de efetiva ofensa aos direitos da personalidade, não sendo admissível transformar o mero inadimplemento administrativo em hipótese automática de compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

Existindo legislação municipal específica que define a gratificação natalina com base na média das remunerações percebidas pelo servidor, as horas extras integram a base de cálculo do décimo terceiro salário quando expressamente previstas como vantagem pecuniária remuneratória.

A aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 e da Lei Federal nº 8.852/94 aos servidores municipais somente é admissível diante de omissão normativa local.

A exclusão administrativa de horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, em desacordo com previsão expressa da legislação municipal, viola o princípio da legalidade administrativa.

O pagamento a menor de verba remuneratória não configura dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação concreta de lesão excepcional aos direitos da personalidade do servidor.

Após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, 37, caput, e 39, caput; CPC, arts. 487, I, 512, §2º, 98, §3º, e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II, e 154; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 73.005/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 07.10.2024; STJ, AgInt no RMS nº 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.04.2021, DJe 01.07.2021; STJ, REsp nº 1.770.193/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.04.2019, DJe 29.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0806765-35.2024.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.05.2026; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0004992-71.2004.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Altamira e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Gilmara Azevedo dos Santos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO interpostos pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e por GILMARA AZEVEDO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, GILMARA AZEVEDO DOS SANTOS ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal e que, ao longo de sua vida funcional, sempre recebeu a gratificação natalina calculada com base na média de sua remuneração anual, incluindo-se as horas extras percebidas. Sustentou que, no exercício de 2023, foi surpreendida com o pagamento do décimo terceiro salário em valor inferior ao devido, em razão da exclusão das horas extraordinárias da base de cálculo. Aduziu que tal conduta lhe acarretou prejuízo financeiro e transtornos, sobretudo por se tratar de verba de natureza alimentar, razão pela qual requereu a condenação do Município ao pagamento da diferença do 13º salário de 2023, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a municipalidade apresentou contestação (id.32754284), na qual defendeu, em síntese, a impossibilidade de inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da gratificação natalina, com fundamento no artigo 1º, inciso III, alínea “l”, da Lei Federal nº 8.852/94, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que as horas extras possuem natureza transitória e excepcional, não integrando a remuneração para fins de cálculo do 13º salário. Impugnou, ainda, os cálculos apresentados pela autora e pugnou pela improcedência dos pedidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.32754292):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) da parte autora e, em consequência, CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento da diferença devida a esse título, relativa ao ano de 2023, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente, devendo cálculo ser realizado em conformidade com a Lei Municipal nº 1.767/2007. A diferença apurada deverá ser apresentada mediante cálculo na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a liquidação, uma vez que a apuração do montante devido decorre exclusivamente de cálculo aritmético, nos termos do art. 512, § 2º, do CPC. b) JULGAR IMPROCEDENTE do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial relevante. Diante da sucumbência recíproca, condeno o(a) autor(a) ao pagamento de 50% das custas processuais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e isento o Município de Altamira, conforme art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, sendo 50% devidos pelo autor(a) ao procurador do requerido e 50% pelo réu ao procurador do(a) autor(a), observada a suspensão da exigibilidade em relação ao(à) requerente (art. 98, § 3º, do CPC).”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs Recurso de Apelação (id.32754306). No mérito, defendeu a impossibilidade jurídica de inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da gratificação natalina, afirmando que a diferença apontada pela autora decorre da inclusão indevida de verbas transitórias e eventuais, notadamente horas extras, que, por sua natureza jurídica, não compõem a base de cálculo do 13º salário.

Sustentou que, embora o art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007 preveja que a gratificação natalina corresponda a 1/12 (um doze avos) sobre a soma da média das remunerações percebidas durante o ano, a correta interpretação do conceito de “remuneração” deve considerar apenas o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, excluindo-se parcelas de caráter eventual.

Argumentou que a Lei nº 8.112/90 conceitua remuneração como o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes, excluindo-se verbas transitórias, e que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que vantagens de natureza transitória não integram a base de cálculo da gratificação natalina. Aduziu, ainda, que a sentença incorreu em equívoco quanto à atualização monetária aplicada, pugnando pela reforma do julgado para afastar a inclusão das horas extras na base de cálculo do 13º salário e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões ao recurso de apelação (id.32754311), a autora sustentou a manutenção integral da sentença, defendendo que a Lei Municipal nº 1.767/2007 disciplina expressamente o conceito de remuneração como vencimento acrescido de outras vantagens de ordem pecuniária, incluindo-se as horas extras, inexistindo omissão normativa que autorize a aplicação subsidiária da legislação federal. Argumentou que o art. 154 da norma municipal determina que a gratificação natalina seja calculada com base na média das remunerações percebidas durante o ano, sem qualquer exclusão das horas extraordinárias, e que a aplicação da Lei Federal nº 8.852/94 aos servidores municipais viola a autonomia legislativa do ente federado.

Na sequência, GILMARA AZEVEDO DOS SANTOS interpôs RECURSO ADESIVO (id.32754315), insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões recursais adesivas, a recorrente sustentou que o pagamento a menor do 13º salário foi realizado sem aviso prévio e sem oportunizar contraditório ao servidor, fundado em interpretação ilegal da legislação, o que teria violado sua legítima expectativa, sobretudo considerando que, há mais de 15 (quinze) anos, as horas extras sempre integraram a base de cálculo da gratificação natalina. Aduziu que a redução da verba no período festivo comprometeu sua capacidade financeira e gerou frustração a si e à sua família, defendendo que, em casos de retenção ou supressão ilegal de verba alimentar, o dano moral seria presumido.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (id.32754315), o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA defendeu a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido indenizatório, sustentando que não houve comprovação de abalo moral, sofrimento psíquico ou humilhação, mas mero inadimplemento parcial de obrigação legal, incapaz de configurar dano moral indenizável. Argumentou que a situação narrada não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, inexistindo prova de lesão extrapatrimonial relevante.

Por fim, a Procuradoria de Justiça Cível, em parecer ministerial, manifestou-se no sentido de que a matéria tratada nos autos prescinde da intervenção do Ministério Público, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 178 do CPC, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial entre as partes (id.34844959).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, para reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) da parte autora, relativa ao exercício de 2023, condenando o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento da diferença devida, acrescida de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, bem como para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Da Apelação interposta pelo Município de Altamira

Ressalto que, nos termos do art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007, que dispõe sobre a reformulação do regime jurídico dos servidores públicos do município de Altamira, a gratificação natalina será calculada sobre a média das remunerações percebidas durante o ano. Senão vejamos,
in verbis
:

Art. 154 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) sobre a soma da média das remunerações percebidas durante o ano a que o servidor fizer jus por mês de exercício, no respectivo ano.

Quando interpretado em harmonia com o artigo 129 da mesma norma, que define “
remuneração
” como o vencimento acrescido de outras vantagens pecuniárias, e com o artigo 145, inciso II, que expressamente inclui o adicional por serviço extraordinário no rol dessas vantagens, resta indubitável que as horas extras integram, por força de lei municipal, a base de cálculo da gratificação natalina.

A jurisprudência dos tribunais superiores, invocada pelo Município recorrente, possui aplicação restrita aos servidores federais, sendo admissível sua utilização de forma subsidiária apenas na ausência de legislação local específica, o que não se verifica no presente caso, haja vista a existência de norma municipal que regula expressamente a matéria.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência pátria que reconhece a possibilidade de aplicação analógica das normas federais somente quando ausente regulamentação local:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. PEDIDO LIMINAR. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/1990. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE REGULAMENTAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se pleiteou a remoção de servidor estadual por motivo de saúde de dependente. 2.
O pleito do recorrente de aplicabilidade subsidiária da Lei 8.112/1990, para fins de concessão da remoção pretendida, já foi analisado pela Presidência do Tribunal de origem, que afastou a aplicação da Lei 8 .112/1990 uma vez que a remoção de servidores estaduais é regulamentada por lei estadual. 3.
O entendimento desta Corte Superior é o de que se aplica subsidiariamente a Lei 8.112/1990 apenas nos casos em que a lei estadual/municipal é omissa quanto à regulamentação de determinada questão.

4. Considerando que o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 17, § 1º, da Resolução TJMA 23/2010, qual seja, a evolução da doença de sua dependente, não merece reparos a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 73005 MA 2024/0044389-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2024). (Grifei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8 .112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. (...) 3.
Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).
(...) 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 64954 PA 2020/0281055-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (grifei).

Nesse sentido, essa Egrégia Corte de Justiça também já consolidou entendimento no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ADESIVO.
I. Caso em exame. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira e Recurso Adesivo interposto por Ewerton Viana Barbosa em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança. A decisão de primeira instância condenou o município a recalcular a gratificação natalina do servidor, incluindo as horas extras na base de cálculo, com base na Lei Municipal nº 1.767/2007, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: a) a legalidade da exclusão do adicional de serviço extraordinário (horas extras) da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) de servidor público do Município de Altamira; b) a adequação dos parâmetros de atualização monetária fixados na sentença; e c) a configuração de dano moral indenizável em decorrência do pagamento a menor da referida gratificação.
III. Razões de decidir. 3. A Lei Municipal nº 1.767/2007 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira) estabelece, em seu artigo 154, que a gratificação natalina corresponde à média das remunerações percebidas durante o ano. O artigo 129 da mesma lei define remuneração como o vencimento acrescido de outras vantagens pecuniárias. O adicional por serviço extraordinário (horas extras) está expressamente previsto como uma dessas vantagens no artigo 145, inciso II. 4. Havendo legislação municipal específica que disciplina a matéria, não se aplica de forma subsidiária a legislação federal (Lei nº 8.112/90 ou Lei nº 8.852/94) que exclui o adicional de serviço extraordinário da base de cálculo da gratificação natalina dos servidores federais. A autonomia do município para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores deve ser prestigiada. 5. A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação municipal ao determinar a inclusão das horas extras no cálculo do 13º salário, não havendo que se falar em reforma neste ponto. 6. Quanto aos danos morais, o mero pagamento a menor de verba remuneratória, embora gere aborrecimento, não configura, por si só, dano moral indenizável. É necessária a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. A situação vivenciada pelo autor não ultrapassou o mero dissabor, sendo correta a improcedência do pedido indenizatório. 7. No que tange aos consectários legais, a sentença determinou a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança. Contudo, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa SELIC para atualização das condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de sua vigência. Portanto, a sentença merece reforma neste específico ponto para adequação ao novo regramento constitucional.
IV. Dispositivo e tese. 8. Recursos de apelação e adesivo conhecidos. Negado provimento ao recurso adesivo do autor. Dado parcial provimento ao recurso de apelação do Município, apenas para adequar os consectários legais da condenação. Tese de julgamento: "1. Existindo lei municipal específica que define a base de cálculo da gratificação natalina como a média das remunerações e que inclui o adicional de serviço extraordinário no conceito de remuneração, é ilegal a exclusão de tal verba do cálculo do 13º salário do servidor público municipal. 2. O pagamento a menor de verba remuneratória, por si só, não enseja dano moral indenizável quando não comprovada ofensa excepcional aos direitos da personalidade. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal de Altamira nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II, e 154; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806765-35.2024.8.14.0005 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-05-04). (grifei).

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.505/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 149 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90.
SERVIDOR EFETIVO. NULIDADE DO PAD CONFORME ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DA SENTENÇA MANDAMENTAL RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. APELO MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4.
O art. 149 do RJU Federal supriu efetivamente a lacuna normativa em referência, precisamente quanto a qualidade do servidor (efetivo) que deverá funcionar na presidência da comissão processante, circunstância inegavelmente não observada no caso concreto e, assim, capaz de comprometer a parcialidade dando ensejo a nulidade declarada pela sentença, aliás alinhada com o entendimento desta Corte
. 6. Apelo do Município de Belém conhecido e parcialmente provido. Apelo do Parquet conhecido e desprovido. Sentença confirmada nas demais disposições. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00049927120048140301 15810731, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Destarte, é pacífico o entendimento de que os entes municipais detêm competência legislativa para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, conforme se extrai do artigo 30, inciso I, e do artigo 39, caput, ambos da Constituição Federal.

Assim, havendo legislação municipal específica — como é o caso da Lei Municipal nº 1.767/2007, não há espaço para a aplicação subsidiária de normas federais destinadas a outra esfera da Administração Pública. De igual modo, não há, na legislação local, qualquer distinção entre vantagens pecuniárias de caráter permanente ou transitório para fins de composição da remuneração que servirá de base para o cálculo da gratificação natalina.

Ao contrário, a norma municipal inclui expressamente todas as vantagens percebidas, sem qualquer restrição, o que abrange, indiscutivelmente, as horas extraordinárias. A tentativa de afastar a incidência das horas extras na base de cálculo do 13º salário, frente à literalidade da legislação municipal, representa violação direta ao princípio da legalidade, pilar estruturante da Administração Pública, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Dessa forma, correta se mostra a sentença monocrática que determinou o recálculo da gratificação natalina com base na média das remunerações efetivamente percebidas ao longo do ano, incluindo-se, nesse montante, os valores pagos a título de horas extraordinárias, em estrita observância à norma legal local e aos princípios constitucionais que regem a matéria.

Merece reforma, todavia, a sentença recorrida no que concerne à questão atinente à atualização monetária. Com a promulgação da
Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021
, houve uma alteração significativa no regime de atualização das condenações que envolvem a Fazenda Pública. O artigo 3º da referida emenda estabeleceu um novo critério unificado:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dessa forma, para os débitos da Fazenda Pública, a partir da vigência da EC nº 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença proferida pela autoridade de 1º grau exclusivamente quanto a este aspecto, a fim de que se fixe a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito exequendo, substituindo-se quaisquer outros critérios de correção monetária e juros anteriormente adotados.

Passo a analisar o Recurso Adesivo.

Recurso Adesivo interposto por Gilmara Azevedo dos Santos

No referido recurso, a recorrente aduz, em síntese, que faz jus a uma indenização por danos morais, em razão do pagamento a menor da gratificação natalina, sob o argumento de que tal verba possui natureza alimentar e que o inadimplemento parcial lhe causou abalo emocional relevante.

É certo que a mora salarial, especialmente quando perpetrada pela Administração Pública, constitui infração grave aos princípios que regem a boa gestão do erário. Contudo, a responsabilização civil por danos morais não decorre automaticamente de tal inadimplemento, exigindo, nos termos da jurisprudência consolidada, a comprovação de repercussão anormal e concreta na esfera íntima do servidor, apta a configurar abalo extrapatrimonial efetivo.

O entendimento dominante nos Tribunais Superiores tem caminhado no sentido de rejeitar a tese do dano moral
in re ipsa
em hipóteses de inadimplemento ou mora no pagamento de verbas salariais, justamente para evitar a banalização do instituto da indenização por dano moral, que deve ser reservada para situações de manifesta e grave violação à dignidade da pessoa humana ou à honra funcional do servidor público.

No caso em tela, inexiste nos autos qualquer elemento de prova, seja documental, seja testemunhal, que evidencie a ocorrência de humilhação pública, constrangimento social, privação de condições básicas de subsistência ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o mero dissabor decorrente da mora administrativa.

A simples alegação de que o crédito inadimplido possui natureza alimentar não é, por si só, suficiente para fundamentar a pretensão indenizatória, sendo indispensável a demonstração concreta do abalo moral sofrido. A jurisprudência consolidada exige que o pleito esteja lastreado em provas robustas da repercussão danosa, sob pena de se transformar a responsabilidade objetiva do Estado em fonte genérica de compensações automáticas.

Essa compreensão encontra respaldo no julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS IN CASU. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, Fabiana Castillo Ramos propôs ação de indenização contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento, com atraso e parcelado, de seus vencimentos. 2. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o réu a pagar à parte autora indenização por danos materiais, rejeitando o pedido quanto aos danos morais. 3. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fl. 155, e-STJ, grifei): “(...) no que pertine aos danos morais, para a configuração do dever de indenizar, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se à parte autora (art. 373, inc. I do CPC) a prova do dano causado, pois, in casu, o prejuízo não decorre simplesmente do fato (in re ipsa).
Com efeito, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado:injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto"
. 4. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando a ocorrência de danos morais no caso concreto, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1770193 RS 2018/0229533-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019). (Grifei).

Na mesma linha, posiciona-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, que tem reiteradamente decidido pela improcedência de pedidos indenizatórios fundados unicamente em mora salarial, à míngua de elementos que demonstrem prejuízos extraordinários ao servidor:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. SALÁRIOS DEVIDOS. FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INDEFERIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Mocajuba, que alegou não ter recebido salários relativos ao período de setembro a dezembro de 2020. A autora requereu também pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3, 13º salário e reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou comprovado o vínculo funcional da apelante durante o período reclamado; (ii) definir o direito ao recebimento das verbas salariais postuladas; (iii) analisar a possibilidade de deferimento de FGTS, férias e 13º salário a servidor contratado temporariamente; (iv) apreciar a existência de dano moral indenizável em razão do inadimplemento salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado, por meio de documentos oficiais do Portal da Transparência, o vínculo funcional da apelante até 31/12/2020, abarcando o período reclamado. 4. Caberia ao Município comprovar fato extintivo do direito, apresentando recibos de pagamento, ou comprovar que o desligamento ocorreu em data diversa, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a condenação ao pagamento dos salários inadimplidos. 5. Servidor temporário não faz jus a FGTS, férias e 13º salário, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou quando comprovado desvirtuamento da contratação, hipóteses não verificadas no caso concreto (RE 596.478/RR – Tema 191; RE 705.140/RS – Tema 308; RE 1.066.677/MG – Tema 551, STF). 6.
O atraso ou inadimplemento salarial não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova de ofensa concreta a direitos da personalidade, o que não foi demonstrado.
7. Correção monetária e juros de mora devem observar os critérios fixados no Tema 810/STF e Tema 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Mocajuba ao pagamento dos salários de setembro a dezembro de 2020, mantida a improcedência quanto aos demais pedidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009653920218140067 29441024, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

No caso, não há nos autos qualquer elemento que comprove sofrimento psíquico anormal, constrangimento público ou privação extrema. Trata-se, quando muito, de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação civil. Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual, conheço e nego provimento ao Recurso Adesivo supramencionado.

Conclusão

Ante o exposto, conheço Recurso de Apelação interposto pelo
Município De Altamira
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para fixar a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito exequendo, substituindo-se quaisquer outros critérios de correção monetária e juros anteriormente adotados.

Conheço do Recurso Adesivo interposto por
Gilmara Azevedo dos Santos
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026